Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708475-60.2022.8.07.0001 RECORRENTES: GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA E OUTROS RECORRIDA: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA PELA LOCADORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO RENOVATÓRIA REQUERIDO PELA LOCATÁRIA. OBJETOS DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. I. À luz do que dispõe o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não há litispendência entre execução ajuizada pelo locador que tem por objeto alugueis de janeiro a setembro de 2020 e cumprimento de sentença requerido pelo locatário que tem por objeto diferença de alugueis pagos entre setembro de 2018 a janeiro de 2020. II. Apelação provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 337, inciso VI, do CPC, requerendo o reconhecimento de litispendência com a consequente extinção da execução 0742209-36.2021.8.07.0001. Aduz que a citada execução cobra valores já discutidos na ação de cumprimento de sentença 0716394-37.2021.8.07.0001. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 337, inciso VI, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Portanto, a pretensão executória deduzida pela locadora (Apelante) na presente execução, concernente aos alugueis de janeiro de 2020 a setembro de 2022, não está compreendida no cumprimento de sentença intentado pela locatária (Apelada) com fundamento na sentença que julgou a ação renovatória. (...) À falta, pois, de identidade dos pedidos, conclui-se pela inexistência de litispendência” (ID 57742567). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020